Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-73.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000250-73.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000250-73.2025.8.05.0043
, originários da Vara
d
os Feitos de Relações de Consumidor, Cíveis e
Fazenda Pública da Comarca de
Canavieiras/
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .